Tribunal: STF
Processo: RE 457056
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário com fundamento no artigo 102, III, “a” e “c”, no qual se alega violação dos artigos 146, III, e 155, § 2º, da Constituição Federal.



    Insurge-se contra acórdão assim ementado (e-Doc. 28, fls. 6 a 11):



     



    “TRIBUTÁRIO – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – ICMS INCIDENTE SOBRE BEBIDAS – LEGALIDADE – ANTECIPAÇÃO.



    Segundo jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça “é legal a exigência de antecipação tributária do ICMS sobre futuras vendas”.



    Referência legislativa: Constituição Federal, artigo 150, § 7º, com nova redação dada pela Emenda Constitucional n° 03, de 17/03/1993; Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Lei Fundamental de 1988, artigo 34, § 8°; Lei Lei Complementar nº 24/75; Lei Complementar n° 44/86; Lei Estadual n° 8.933/89, artigo 28; Decreto-Lei n° 406/68 e Decreto n° 1966/92.



     



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados.



    A parte recorrente alega inconstitucionalidade do regime de substituição Tributária (e-Doc. 13).



    Inicialmente, os autos foram sobrestados com base na ADI 2.777 por despacho do Min. Eros Grau (e-Doc. 26, fl. 12).



    Em 29 de setembro de 2009, foi afastado o sobrestamento e determinada a devolução dos autos ao Tribunal de origem com fundamento no art. 543-B do CPC/73.



    Definida a tese no julgamento do RE 593.849/MG, submetido à sistemática da repercussão geral, os autos retornaram para possível juízo de retratação (e-Doc. 10). 



    O Tribunal de origem manteve o desprovimento da apelação aos seguintes fundamentos (e-Doc. 10, fls. 10 a 15): “(...) em que pese a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE n° 593.849/MG, deve ser mantida a decisão que negou provimento ao recurso de Apelação Cível. Isso porque, no caso desses autos a discussão cinge-se em torno da constitucionalidade da substituição tributária do ICMS e não da restituição em decorrência da diferença entre a base de cálculo real e a presumida. ” .



     



     Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Reexaminando os autos, observo que, de fato, o presente caso não se enquadra no Tema 201 da repercussão geral, apreciado, no mérito, nos autos do RE nº 593.849/MG.



    O Tribunal de origem, acertadamente, em juízo de retratação, afirmou que “deve ser mantida a decisão que negou provimento ao recurso de Apelação Cível. Isso porque, no caso desses autos a discussão cinge-se em torno da constitucionalidade da substituição tributária do ICMS e não da restituição em decorrência da diferença entre a base de cálculo real e a presumida. ” (e-Doc. 10, fl. 14).



    Com esses esclarecimentos, verifico que o Tribunal de origem não divergiu do entendimento sedimentado deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da plena validade do regime de substituição tributária. Confira-se:



     



    “TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CLÁUSULA SEGUNDA DO CONVÊNIO 13/97 E §§ 6.º E 7.º DO ART. 498 DO DEC. N.º 35.245/91 (REDAÇÃO DO ART. 1.º DO DEC. N.º 37.406/98), DO ESTADO DE ALAGOAS. ALEGADA OFENSA AO § 7.º DO ART. 150 DA CF (REDAÇÃO DA EC 3/93) E AO DIREITO DE PETIÇÃO E DE ACESSO AO JUDICIÁRIO. 



    (…)



    A EC n.º 03/93, ao introduzir no art. 150 da CF/88 o § 7.º, aperfeiçoou o instituto, já previsto em nosso sistema jurídico-tributário, ao delinear a figura do fato gerador presumido e ao estabelecer a garantia de reembolso preferencial e imediato do tributo pago quando não verificado o mesmo fato a final. A circunstância de ser presumido o fato gerador não constitui óbice à exigência antecipada do tributo, dado tratar-se de sistema instituído pela própria Constituição, encontrando-se regulamentado por lei complementar que, para definir-lhe a base de cálculo, se valeu de critério de estimativa que a aproxima o mais possível da realidade. A lei complementar, por igual, definiu o aspecto temporal do fato gerador presumido como sendo a saída da mercadoria do estabelecimento do contribuinte substituto, não deixando margem para cogitar-se de momento diverso, no futuro, na conformidade, aliás, do previsto no art. 114 do CTN, que tem o fato gerador da obrigação principal como a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. (…) (ADI 1.851, Relator o Ministro Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, julgado em 08/05/2002, DJe de 13/12/02).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS/GO. INCLUSÃO DO IPI NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ARTIGO 155, § 2º, XI, DA CONSTITUIÇÃO ILESO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Ausente a alegada lesão ao artigo 155, § 2º, XI, da Constituição Federal na hipótese de inclusão do IPI na base de cálculo do ICMS em regime de substituição tributária. Orientação firmada em casos idênticos julgados por ambas as Turmas desta Corte. 2. É entendimento pacífico do STF a constitucionalidade do regime de substituição tributária. Precedentes. 3.In casu, o acórdão impugnado pelo apelo extremo assentou: “As razões embasadoras do inconformismo da recorrente não tem força satisfativa para agasalhar sua pretensão, pois, em nada inovaram o feito, sendo que a matéria foi debatida e devidamente analisada na decisão monocrática de fls. 185/200. A propósito, o julgado atacado recebeu a seguinte ementa: ‘DUPLO GRAU. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INCIDÊNCIA DO IPI NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. DEVIDA. Merece reforma a sentença que extinguiu o feito de execução fiscal, vez que devida a incidência do IPI na base de cálculo do ICMS na sistemática da substituição tributária, nos termos do art. 8º, II, ‘b’, da Lei Complementar nº 87/96. Remessa obrigatória e apelo conhecidos e providos’. 4. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE 714647 AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 10/03/2015, DJe de 31/3/15 grifei).



     



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Supremo fixou entendimento no sentido da constitucionalidade do regime de substituição tributária. Entendeu-se que a substituição tributária já tinha previsão no sistema jurídico-tributário brasileiro na vigência do regime constitucional anterior. 2. Na ordem constitucional vigente, a disciplina do instituto decorre tanto do recebimento do decreto-lei n. 406/68 quanto dos Convênios ICM e ICMS celebrados com fundamento no art. 34, § 8º, do ADCT/88 até a edição da LC 87/96. Precedente. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 765040 AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, julgado em 27/10/2009, DJe de 20/11/09 grifei).



     



    Nesse mesmo sentido, RE 213.396, Relator o Ministro Ilmar Galvão, Plenário, DJe de 1/12/00; RE 194.382, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Plenário, DJe de 24/4/03; RE 743.607-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 25/2/2014; entre outros. 



    Por fim, ressalte-se que não procede o apelo também quanto à alínea c do art. 102 da Constituição, uma vez que o acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Nesse sentido, anote-se:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR COMISSIONADO. HORAS EXTRAS. LEI 223/1974 DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI. REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É inadmissível o recurso extraordinário com agravo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais locais que fundamentam a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II - O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição. Incabível, portanto, o recurso pela alínea c do art. 102, III, da Constituição. III- Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais do art. 85, § 2º e 3º, do CPC. IV- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC”(ARE nº 975.770/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1/12/16).



    “Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Deficiência da fundamentação do recurso extraordinário. Não demonstração da contrariedade à Constituição Federal. Incidência da Súmula 284. 4. O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local, contestado em face da Constituição Federal. Descabida a invocação do art. 102, III, c, da CF/88. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 792.968/SP-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/4/12).



     



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Sem majoração de honorários advocatícios, a teor da Súmula 512/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



     



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento Assinado Digitalmente